Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA. EMENDA A INICIAL. REGISTRO DA PARTILHA NA MATRÍCULA. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. AUTORES, RÉU E BEM SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O procedimento de extinção do condomínio envolve potencial alienação judicial dos bens a terceiros interessados, o que demanda a necessária regularidade formal na matrícula do imóvel quanto à propriedade do bem, mediante efetivo registro da escritura/formal de partilha, com recolhimento dos impostos e emolumentos devidos, a fim de conferir eficácia erga omnes (art. 172, Lei n.o 6.015/73), uma vez que a resolução da demanda não se encontra adstrita apenas à relação interpessoal entre os herdeiros.
2. É essencial a juntada da certidão de matrícula, com o formal de partilha averbado, em demanda que pretende a alienação de bem indivisível, a potencialmente envolver terceiros interessados na aquisição, porque deve ser comprovada a propriedade do bem a fim de que seja preservada a continuidade da cadeia de propriedade na matrícula do imóvel, sem salto ou omissão entre um registro e outro.
3. Indevido o prosseguimento do feito nesta Capital quanto ao pedido de arbitramento de alugueis pelo uso exclusivo do imóvel formulado contra outro herdeiro, uma vez que os autores não residem em Brasília, tampouco o réu, encontrando, ainda, o bem situado em outra Unidade da Federação.
4. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.